Tribunal: TJSP
Processo: 1002407-59.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. Direito à saúde. Dispensação do medicamento Insulina Glargina para tratamento de diabetes.

Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da constituição federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Razões de apelação

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. Direito à saúde. Dispensação do medicamento Insulina Glargina para tratamento de diabetes.

Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da constituição federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Razões de apelação apresentadas pela Municipalidade que estão dissociadas da sentença. Ausência de interesse recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade pela parte apelante. Não conhecimento da apelação da Municipalidade.

Reexame necessário. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NA LISTA RENAME. FEITO DISTRIBUÍDO EM 22/06/2017. Desnecessidade de aplicação dos requisitos estabelecidos pelo tema 106 do Egrégio STJ.

Peculiaridades que devem ser analisadas em cada caso concreto.

Prescrição, por médico habilitado, da necessidade do tratamento através do medicamento. Medicamento registrado na ANVISA, inclusive para o uso pretendido pela autora. Hipossuficiência da impetrante em arcar com a aquisição do fármaco sem prejuízo da própria subsistência comprovada.

Pleito de dispensação de medicamento acolhido.

Manutenção da r. sentença.

RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002407-59.2017.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE VALINHOS, é apelada LAZINHA ARRUDA GIMENES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso de apelação e negaram
provimento ao reexame necessário, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002407-59.2017.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 2/18
VOTO No 16.373 (Processo digital)
APELAÇÃO No 1002407-59.2017.8.26.0650
No NA ORIGEM: 1002407-59.2017.8.26.0650
COMARCA: VALINHOS (3a Vara)
JUÍZO 'EX OFFÍCIO'
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
APELADA: LAZINHA ARRUDA GIMENES
INTERESSADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
VALINHOS
MM. JUIZ DE 1o. GRAU: André Pereira de Souza

MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL E
REEXAME NECESSÁRIO. Direito à saúde. Dispensação do
medicamento Insulina Glargina para tratamento de diabetes.
Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da
constituição federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa
humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela
conduta abusiva da administração pública.
Razões de apelação apresentadas pela Municipalidade que estão
dissociadas da sentença. Ausência de interesse recursal e ofensa
ao princípio da dialeticidade pela parte apelante. Não
conhecimento da apelação da Municipalidade.
Reexame necessário. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NA
LISTA RENAME. FEITO DISTRIBUÍDO EM 22/06/2017.
Desnecessidade de aplicação dos requisitos estabelecidos pelo
tema 106 do Egrégio STJ.
Peculiaridades que devem ser analisadas em cada caso concreto.
Prescrição, por médico habilitado, da necessidade do tratamento
através do medicamento. Medicamento registrado na ANVISA,
inclusive para o uso pretendido pela autora. Hipossuficiência da
impetrante em arcar com a aquisição do fármaco sem prejuízo da
própria subsistência comprovada.
Pleito de dispensação de medicamento acolhido.
Manutenção da r. sentença.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO E REEXAME
NECESSÁRIO DESPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002407-59.2017.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 3/18
Vistos.
Trata-se de ação de mandado de segurança, interposto por
LAZINHA ARRUDA GIMENES em face do SECRETÁRIO DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE VALINHOS, em que se pleiteia o fornecimento do
medicamento INSULINA GLARGINA. Alega a autora portadora de
Diabetes, de modo que realiza acompanhamento médico e utiliza diversos
remédios. Diante desse quadro de saúde, a médica que a assiste receitou o uso
contínuo do medicamento pleiteado. Ocorre que, devido ao alto custo do
remédio, somado à falta de condições financeiras, não possui condições de
custear seu tratamento de saúde, motivo pelo qual solicitou
administrativamente o fornecimento do medicamento junto ao impetrado que,
todavia, não disponibilizou o aludido fármaco, sendo-lhe informado, ainda,
que o remédio está em falta no momento e que sua aquisição para
fornecimento está em andamento. Pleiteia a concessão de medida liminar
para que lhe seja fornecido, imediatamente, o aludido remédio; e, ao final,
confirmando a liminar deferida, a concessão da segurança. Junta documentos
às fls. 06/23.
A liminar foi deferida às fls. 25, para determinar “que a
Municipalidade de Valinhos forneça à autora, no prazo de 10 dias,
medicamentos reconhecidos pelo Ministério da Saúde, com princípios ativos
iguais aos pleiteados ou com eficácia semelhante, genéricos ou similares,
circunstâncias a serem comprovadas por atestado médico oficial. No
silêncio, deverá a autoridade competente fornecer exatamente a medicação
requerida, no prazo subsequente de cinco dias, sob pena de desobediência
e/ou prevaricação.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002407-59.2017.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 4/18
O Município de Valinhos requer sua inclusão no feito como
litisconsorte necessário da autoridade impetrada e o autoridade impetrada
presta informações, às fls. 38/43.
O Ministério Público manifesta-se, às fls. 50/57, pela
concessão da segurança.
Em razão da decisão exarada pelo Superior Tribunal de
Justiça de São Paulo no Recurso Especial Repetitivo no 1.657.156/RJ, foi
determinada, às fls. 59, a suspensão do presente feito nos termos do artigo
1.037, inciso II, do NCPC. Proferida decisão final no aludido recurso
especial, foi cessada a suspensão dos autos.
Sobreveio a r. sentença, de fls. 64/69, cujo relatório adoto,
que concede os benefícios da justiça gratuita à parte impetrante e julga o
pedido procedente para conceder a segurança e confirmar a liminar, nos
seguintes termos:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida,
CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar que o
impetrado forneça a impetrante o medicamento descrito às fls. 02
(Insulina Glargina), ou genérico ou similar, desde que com princípio
ativo igual ao pleiteado, com eficácia semelhante ou que surta os
mesmos efeitos, circunstâncias a serem comprovadas por atestado
médico oficial, renovando-se o fornecimento permanente e regular de
toda a medicação, quanto ao que é necessário, mediante
apresentação de receita original de profissional de saúde.
Ressalte-se, que, em caso de inércia, sem a demonstração da
necessidade contínua do fármaco por meio do documento supra
especificado, a eficácia da medida se esvairá, presumindo-se a
superação da crise ou a sua convalescença.
Anoto, ainda, que é de responsabilidade da impetrante ou do familiar
(conforme a hipótese) comunicar à Unidade dispensadora do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002407-59.2017.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 5/18
medicamento, bem como devolver o produto excedente, quando
houver suspensão do uso ou intolerância àquele, mudança de
endereço e óbito da parte interessada.
Custas na forma da Lei.
Sem honorários advocatícios, na forma do artigo 25 da Lei n.o
12.016/09.
Arbitro os honorários do patrono da impetrante de acordo com a
tabela do convênio, expedindo-se o necessário.
P.R.I.C.”
Apela a Municipalidade, às fls. 72/77, alegando, em
síntese, que o medicamento tem sido fornecido de forma regular, de modo
que não haveria que se cogitar em direito líquido e certo da impetrante.
Assim, pleiteia pela possibilidade de substituição de fornecimento do
medicamento por genérico ou outro medicamento de eficácia comprovada e
pela redução da multa diária aplicada. Requer o provimento do presente
recurso, para o fim de ser reformada a r. sentença para reduzir a multa diária
fixada para R$ 50,00 bem como acrescentar no dispositivo que permita a
substituição por genérico ou de eficácia comprovada.
A autora apresentou contrarrazões de apelação, às fls.
81/83.
O Ministério Público manifesta-se, às fls. 86/88, pelo não
conhecimento do presente recurso de apelação, ou, subsidiariamente, em caso
de ser conhecido, que não seja provido.
É o relatório.
Inicialmente, não conheço do apelo do Município, por
ausência de interesse recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002407-59.2017.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 6/18
recursal.
Isso porque, as razões de apelação apresentadas pela
Municipalidade restringem-se a pleitear que a r. sentença seja reformada para
reduzir a multa diária fixada para R$ 50,00, bem como para acrescentar a
possibilidade de substituição por genérico.
Contudo, a r. sentença, em momento algum, cogita ou
determina a aplicação de multa em caso de descumprimento da ordem
mandamental. Da mesma forma, a r. sentença estabelece expressamente a
possibilidade de fornecimento de genérico ou similar, desde que com
princípio ativo igual ao pleiteado, com eficácia semelhante ou que surta os
mesmos efeitos.
Assim, as razões de apelação apresentadas pelo Município
não guardam qualquer relação com o disposto na r. sentença, de modo que os
pleitos apresentados já foram observados pelo próprio juízo “a quo” na r.
sentença.
Pelo exposto, o interesse recursal apresentado pela
Municipalidade em ruas razões de apelação é deserto.
Desta feita, não se verifica nas razões de apelação
apresentadas pela Municipalidade: a) a observância ao princípio da
dialeticidade recursal prevista no art. 1.010, inciso II do CPC/2015, que
preceitua que “a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de
primeiro grau, conterá as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade”; b) a existência de interesse recursal, diante da ausência de pedidos
de reforma úteis e adequados à r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002407-59.2017.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 7/18
Por outro lado, será apreciado aqui o reexame
necessário, tendo em vista o art. 14, §1o da Lei no 12.016/2009 que disciplina
que: “Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao
duplo grau de jurisdição”.
Com efeito, para concessão de mandado de segurança há
necessidade de existência de direito líquido e certo, que segundo o saudoso
Hely Lopes Meirelles1:
“Direito Líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado,
para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso
em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua
aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua
extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de
situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.”
E neste sentido pontuam Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca, em
sua obra Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 46a ed.,
Saraiva, 2014, pág. 1823, nota 10a:
"Direito Líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato certo é
aquele capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1.427, 27/140,
147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ
27/169, 55/325, 129/72), e independente de exame técnico (RTFR). É
necessário que o pedido esteja apoiado 'em fatos incontroversos, e
não em fatos complexos, que reclamam produção e cotejo de provas'
(RTJ 124/948). No mesmo sentido: RSTJ 154/150; STJ-RT 676/187. S/
recurso especial, nessa hipótese, v. RISTJ 255, nota 4-Mandado de
Segurança.”
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança e Ações
Constitucionais. 35. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 37.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002407-59.2017.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 8/18
Ainda sobre o tema, são válidas as considerações de Sérgio
Cruz Arenhart em seus comentários à Carta Magna, verbis:
“A expressão 'direito líquido e certo', portanto, liga-se à forma de
cognição desenvolvida no mandado de segurança, que exige prova pré-constituída das
alegações postas pela parte impetrante. Não há, então, qualquer relação com espécie
particular de direito subjetivo. Em conta disso, vem-se exigindo que as afirmações de fato
trazidas pelo autor na petição inicial sejam demonstradas de pronto, por meio da prova
documental” (ARENHART, Sergio Cruz in Comentários à Constituição do Brasil, Coord
J.J Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck.
Ed. Saraiva. 2014. P. 478).
Isto posto, cumpre destacar que, em 3.5.2017, foi
cadastrado o Tema no 106 no Superior Tribunal de Justiça, para
uniformização do entendimento sobre a “obrigatoriedade de fornecimento,
pelo Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria no 2.982/2009
do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais)”, ainda,
que, em 25.04.2018, foi proferido, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, v.
acórdão que negou provimento ao Recurso Especial no 1.657.156/RJ, Tema
106, concernente à “obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de
medicamentos não contemplados na Portaria no 2.982/2009 do Ministério da
Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais)”. O v. aresto foi
publicado 04.05.2018, conforme se extrai de consulta ao andamento
processual do Recurso ao “site” do C. Superior Tribunal de Justiça.
Contra o v. acórdão que julgou o REsp No 1.657.156/RJ,
em 25.04.2018, foram opostos Embargos de Declaração pela União, Estado
do Rio de Janeiro e pela parte Fatima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002407-59.2017.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 9/18
em 18.05.2018 e 22.05.2018.
Os Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Rio
de Janeiro foram acolhidos em parte, para esclarecer que onde se lê:
“existência de registro na ANVISA do medicamento”, leia-se: “existência de
registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela
agência”. Já os Embargos de Declaração interpostos pela União e pela parte
Fatima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira foram rejeitados. Por fim,
houve alteração de ofício do termo inicial da modulação dos efeitos, do
Recurso Especial Repetitivo, para a data da publicação do acórdão
embargado, qual seja, 04.05.2018.
Assim sendo, a Tese Firmada no Tema Repetitivo no 106 do
A.STJ, alterada no julgamento dos Embargos de Declaração, cujo acórdão foi
publicado no DJe de 21.09.2018, foi:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos:
i()
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento
da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii()
Incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii()
Existência de registro do medicamento na ANVISA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002407-59.2017.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 10/18
observados os usos autorizados pela agência.”
Quanto à modulação dos efeitos, ficou assentado que:
“Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima
elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos
distribuídos a partir da data de publicação do acórdão embargado, ou seja,
4/5/2018”.
No caso concreto, o medicamento pleiteado INSULINA
GLARGINA NÃO SE ENCONTRA INCORPORADO À LISTA DO
RENAME e o mandado de segurança foi DISTRIBUÍDO EM 22.06.2017
(consoante anotação do sistema SAJ), ou seja, anteriormente à data fixada
como paradigma para aplicação dos requisitos do tema 106 do E. STJ (quanto
aos medicamentos não incorporados pelo SUS).
Por este motivo, não há que se perquirir se a impetrante
atende aos requisitos indicados no tema 106 ou não.
Segundo os documentos dos autos, ficou demonstrado, por
receituários médicos (fls. 13 e 21/22) que a impetrante é pessoa idosa,
atualmente aos 74 anos de idade (fls. 14) possui Diabetes, e necessita do
remédio pleiteado na petição inicial (Insulina Glargina) para tratar da doença
que a acomete.
Da mesma forma, a impetrante realizou pedido de
fornecimento administrativo do fármaco, como consta às fls. 18/19.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002407-59.2017.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 11/18
Aliás, é ilógico imaginar que alguém que precise tratar uma
doença opte por se socorrer das vias judiciais por mero capricho se já tivesse
obtido a medicação prescrita por meio da rede pública de saúde. Certamente,
a via judicial não é a mais fácil nem a menos onerosa. Ademais, é consabido
que nem sempre os medicamentos, equipamentos, insumos ou tratamentos
são disponibilizados pelo SUS, por variados motivos, mormente pelo fato de
não fazerem parte do protocolo clínico ou pelo fato de estarem em falta.
Também é consabido que muitos municípios e estados não concedem
formalmente nenhum documento que ateste a negativa de fornecimento de
remédios ao cidadão, o que dificulta em muito a comprovação da recusa
administrativa.
De tal modo é inegável que a conduta da correquerida, que
não disponibilizaram administrativamente o medicamento de que necessitava
a parte autora, instaurou a situação de litígio e, por tal conduta, motivou o
manejo da medida judicial.
Cumpre, ainda, observar que o medicamento pleiteado
possui registro na Anvisa, para tratamento de Diabetes, como a que acomete a
parte autora.
Ademais, também ficou demonstrado pela documentação
acostada aos autos, às fls. 15/16, que a impetrante não possui condições
financeiras de arcar com a aquisição do fármaco sem prejuízo de sua própria
subsistência, por se tratar de pessoa economicamente hipossuficiente, tanto
que assistida por patrono dativo, o que indica ter sido aprovada pelo rigoroso
sistema de triagem do convênio firmado pela OAB e a DPE, além de constar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002407-59.2017.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 12/18
declaração de necessidade de assistência gratuita, documento que goza de
presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, bem como por
lhe terem sido concedidas as benesses da justiça gratuita, às fls. 65.
Ora, a saúde, como “direito de todos e dever do Estado”, é
garantida na Constituição Federal, em seu art. 196. Assim sendo, tratamentos
e medicamentos ou congêneres devem ser assegurados a todos os cidadãos.
A questão sobre a dispensação de medicamentos,
equipamentos, insumos e tratamentos de saúde é bastante tormentosa,
porquanto traz à discussão a colisão de relevantes princípios e direitos
constitucionais. De um lado, os que protegem o indivíduo em si, como o
direito à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição Federal, que
fortemente se correlaciona com o direito à vida (CR, art. 5o, caput) e com a
dignidade da pessoa humana (CR, art. 1o, III). De outro, os que protegem a
coletividade, como o dever do Estado em promover políticas sociais e
econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de
saúde (CR, art. 196). Tais direitos acham-se conflitantes na medida em que as
necessidades individuais são mitigadas em prol da coletividade, mormente
sob a justificativa da limitação orçamentária do ente público questão
abordada pelo que a doutrina chama de “reserva do possível”.
Diante desse conflito, a intervenção judicial justifica-se
quando a omissão estatal ou sua conduta abusiva comprometerem a garantia
de condições mínimas para uma existência digna ao indivíduo, entendimento
que é corroborado no despacho proferido em 29.04.2004, pelo Ministro Celso
de Mello, na ADPF-45.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002407-59.2017.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 13/18
Destarte, é legítima a atuação do Poder Judiciário nessas
hipóteses, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação
dos poderes. Neste caso há apenas a preservação da vida da parte necessitada,
mediante a concessão de medida que possui previsão constitucional.
O direito à saúde não está adstrito à discricionariedade do
poder público, mas a ato estritamente vinculado, uma vez que ao Estado é
imposto o dever de prestar ampla assistência médica e farmacêutica aos que
dela necessitam (art. 196 da Constituição Federal).
Da mesma forma, não há que se cogitar em infringência aos
princípios da isonomia e da impessoalidade, quando se está a exigir do
Estado apenas o cumprimento de seu encargo constitucional de prestar
serviços de saúde a quem deles precisa.
Nessa senda, não é possível se acolher, cegamente, as
padronizações e protocolos clínicos de atendimento disponibilizados, pela
administração pública, à população, sob pena de, suplantando-se o quadro de
saúde e as necessidades particulares de cada indivíduo, incorrer-se em
violação ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana e à própria saúde
como dever do Estado.
Assim, é essencial que haja a ponderação dos bens jurídicos
em disputa, optando o intérprete pela providência que mais se amolda ao caso
concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002407-59.2017.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 14/18
Vale ressaltar, por oportuno, que o direito à saúde não
possui caráter programático, mas sim aplicabilidade imediata, devendo a ele
ser atribuída a máxima eficácia e efetividade. Isso porque, ainda que seja
considerado como um direito social, não deixa de ser um direito fundamental,
ao qual deve ser aplicado o disposto no art. 5o, §1o, da Constituição Federal.
Aliás, tendo em vista a unicidade do sistema de saúde
(SUS), as três entidades federativas (Munícipio, Estado e União) são
solidariamente responsáveis pela prestação de ações e serviços de saúde (art.
198 da Constituição Federal e Lei no 8.080/90), podendo ser cada uma delas,
individual ou conjuntamente, demandada para responder sobre tal obrigação.
Inclusive, sobre o tema, pode-se citar os seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS
MEMBROS FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
NÃO
INCORPORADOS
EM
ATOS
NORMATIVOS
DO
SUS.
POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP 1.657.156/RJ.
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SUMULA 83/STJ.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido
que o funcionamento do Sistema Único de Saúde-SUS é de
responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer
deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que
objetive o acesso a medicamentos.”(REsp 1761180 - PR (2018/0197690-5)
Rel: Min. Herman Benjamin. Julgamento: 25.09.2018. Órgão julgador:
Segunda Turma)
“Paciente portadora de doença oncológica Neoplasia maligna de baço
pessoa destituída de recursos financeiros direito à vida e à saúde
necessidade imperiosa de se preservar, por razões de caráter ético-
jurídico, a integridade desse direito essencial fornecimento gratuito de
meios indispensáveis ao tratamento e à preservação da saúde de pessoas
carentes dever constitucional do Estado (CF, art. 5o, 'caput' e 196)
Precedentes (STF) Responsabilidade solidária das pessoas políticas que
integram o estado federal brasileiro
consequente possibilidade de
ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os entes estatais recurso
de agravo improvido (RE 716777 AgR/RS Rio Grande do Sul AG REg.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002407-59.2017.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 15/18
No Recurso Extraordinário
Rel: Min. Celso de Mello. Julgamento:
09.04.2013. órgão julgador: Segunda Turma).
Ademais, a Súmula 37 deste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo firmou entendimento no sentido de que:
“A ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta
em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público interno”.
Por sua vez, a falta de previsão orçamentária, a Lei de
Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias não podem ser
invocadas como escusa para que se deixe de fornecer o tratamento ao
paciente, sob pena de violação a um bem maior, que é o da vida ou a
dignidade da pessoa humana.
Tampouco se poderia invocar a necessidade de licitação para
se afastar o tratamento requerido, pois se trata de caso de emergência, em que
é dispensável a licitação, consoante inteligência dos artigos 24, IV, da Lei no
8.666/1993 e 37, XXI, da Constituição Federal. Sobre o tema, veja-se o
excerto abaixo, extraído de v. aresto deste E. Tribunal:
“Nem se cogite da exigência de licitação, que é temática alheia ao
cidadão titular de direito constitucional inarredável a ser cumprido pelo
Estado, anotada a possibilidade de a Administração aparelhar-se
previamente para fazer frente a seus compromissos indeclináveis.
Invoquem-se, inclusive, os arts. 24, inciso IV, e 25, inciso II, c/c o art.
13, inciso II, todos da Lei 8.666/93, a possibilitarem, independentemente de
certame, o pronto atendimento do enfermo em hipóteses como a presente e
segundo ressalva constitucional (cf. art. 37, XXI)”.
(TJSP; Apelação no 0031836-73.2009.8.26.0196; Relator(a): Ivan Sartori;
Comarca: Franca; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 09/05/2012; Data de registro: 28/08/2012)

No caso ora em apreço, como já visto acima, foram
juntadas provas da necessidade do uso da medicação acima indicada para o
tratamento de saúde da parte impetrante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002407-59.2017.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 16/18
Ressalte-se que não há nos autos, tampouco, nenhuma
contraprova de que a parte impetrante possua meios de arcar com o custo do
tratamento.
Como compete ao médico ainda que de clínica particular
, profissional legal e tecnicamente habilitado, avaliar o caso, aferir e
prescrever qual o melhor tratamento indicado, e verifica-se, na hipótese em
tela, que a parte impetrante necessita da medicação prescrita, a dispensação se
justifica, no caso em comento.
Sobre a proteção do direito à saúde, com a possibilidade de
fornecimento de medicamentos, equipamentos, insumos ou tratamentos pelo
Estado, pode-se citar, a título de exemplo, a jurisprudência abaixo indicada:
“Fornecimento de medicamento. Mandado de segurança. Direito à
saúde garantido pela Constituição Federal (art. 196). Dever dos
componentes do Estado Federal de prover as condições
indispensáveis ao pleno exercício desse direito. Recurso e reexame
necessário desprovidos.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
no
0035674-60.2012.8.26.0053; Relator(a): Borelli Thomaz; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 25/03/2015; Data de registro: 27/03/2015)”
Desta feita, mesmo não havendo necessidade de
atendimento aos requisitos do Tema Repetitivo no 106, considerando a
data de ajuizamento da ação anterior à data fixada para modulação, constata-
se que houve comprovação: a) da necessidade do medicamento para
tratamento da doença que acomete a autora, b) de que o medicamento se
encontra registrado na ANVISA, para o uso pretendido pela autora, c) que
a autora não possui capacidade financeira para arcar com a aquisição do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002407-59.2017.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 17/18
fármaco.
Correta, portanto, a determinação de fornecimento do
medicamento pelo juízo de primeiro grau.
Com efeito, como também observou o juízo de primeiro
grau na r. sentença, deve ser facultado o fornecimento dos princípios
ativos, sem preferências por marcas, observadas as características
básicas, desde que atenda a todas as necessidades da parte autora e assim
conste das futuras prescrições do médico, pelo tempo que se fizer
necessário ao tratamento.
A medida justifica-se não só para evitar riscos a paciente,
mas também para não se ferir o princípio da isonomia, considerando os
inúmeros cidadãos sujeitos ao sistema da rede pública, muitos em situação
análoga ao caso em comento.
Da mesma forma, é de responsabilidade do paciente,
familiar e/ou responsável comunicar à Unidade Básica de Saúde (UBS)
dispensadora do medicamento requerido, os casos de suspensão do
tratamento
medicamentoso,
intolerância
ao
fármaco,
substituição
medicamentosa, mudança de endereço e óbito do paciente, bem como
devolver o produto excedente, sob pena de ser-lhes cobrado o valor referente
ao produto.
Por todo o exposto, cumpre manter integralmente a r.
sentença, negando conhecimento ao apelo da Municipalidade e negando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002407-59.2017.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 18/18
provimento ao reexame necessário.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa
registrar que a presente decisão apreciou as questões postas no presente
recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Diante do exposto pelo meu voto NÃO CONHEÇO do
apelo da FESP e NEGO PROVIMENTO ao reexame necessário, nos termos
acima indicados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATORA